Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DE AUMENTO SALARIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. DESNECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento ao apelo em decisão proferida nos autos da ação conhecimento, a fim de cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
3. O aresto foi claro ao entender que no caso dos autos não há necessidade de suspensão do processo, uma vez que este foi extinto sem resolução do mérito e que, de acordo com o voto do Min. Alexandre de Moraes, “as demandas em fase instrutória podem prosseguir até a conclusão para sentença. Fica autorizada a resolução dos processos, desde que sem exame do mérito.”. 3.1. Em relação ao mérito, cumpre ressaltar que o acórdão não tratou da matéria aduzida pelo embargante nos embargos de declaração, uma vez que debateu exclusivamente acerca da não configuração de litispendência no presente caso, motivo pelo qual o recurso foi provido e a sentença foi cassada.
4. Jurispudência: “[...]1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria. [...].” (20160020454682AGI, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 05/12/2017).
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Porquanto. “(...) Aferindo-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi elucidada consoante os fundamentos nele contidos, não há que se falar em omissão apta a macular o julgado.” (20160020382496AGI, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 13/03/2017. Pág.: 219/229). 5.2. Mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.